Tribunal: TJPA
Processo: 0003726-33.2020.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003726-33.2020.8.14.0028

APELANTE: GABRIEL FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N°

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0003726-33.2020.8.14.0028.

RECURSO: APELAÇÃO.

COMARCA: 2ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ/PA.

APELANTE: GABRIEL FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR.

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ.

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR: CLAUDIO BEZERA DE MELO.

REVISORA: DESEMBARGADORA
EVA DO AMARAL COELHO
.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). PRELIMINARES. NULIDADE DA PROVA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEIÇÃO. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO DIREITO À NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DA DOUTRINA DA DESCOBERTA INEVITÁVEL. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO E DESCLASSIFICATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO FUNDAMENTADA NA NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA (ART. 42 DA LEI 11.343/06). DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO MAGISTRADO. QUANTUM PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação contra sentença que condenou o réu por tráfico de drogas à pena de 08 anos e 04 meses de reclusão.

2.

A defesa suscita, em preliminar: (a) a nulidade das provas por violação de domicílio; e (b) a nulidade por violação ao direito de não produzir prova contra si mesmo. No mérito, pleiteia (c) a absolvição ou a desclassificação para uso; e, subsidiariamente, (d) a redução da pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia abrange: (i) a legalidade do ingresso policial no domicílio e a validade das provas; (ii) a contaminação da prova pela suposta confissão informal do réu (descoberta inevitável); (iii) a suficiência probatória para a condenação por tráfico; e (iv) a proporcionalidade da exasperação da pena-base com fundamento na natureza e quantidade da droga.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Preliminares de Nulidade: Ambas as preliminares são improcedentes. O ingresso no domicílio foi legitimado pela justa causa surgida no local (informações de que o réu era foragido e guardava drogas). Quanto à suposta confissão informal que levou à apreensão, aplica-se a teoria da descoberta inevitável. Uma vez lícito o ingresso na residência, a busca pelos ilícitos seria uma consequência natural da diligência, e as drogas, que estavam em uma mala, seriam encontradas de qualquer forma, independentemente da colaboração do réu.

5. Mérito – Absolvição e Desclassificação: As teses são infundadas. A materialidade e a autoria estão comprovadas pelos depoimentos policiais e pelas circunstâncias da apreensão (quantidade e variedade de drogas, balança de precisão), que são incompatíveis com a figura do mero usuário.

6. Dosimetria da Pena: O pleito de redução da pena-base não merece acolhimento. O juiz, com base no art. 42 da Lei de Drogas, exasperou a pena-base de forma proporcional e fundamentada, considerando a natureza de alta lesividade de uma das drogas (cocaína/crack) e a quantidade total apreendida. O critério de 1/8 não é absoluto, e a majoração aplicada mostra-se razoável diante da gravidade concreta do delito.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e improvido, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 157, §1º; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33 e 42.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE nº 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 06.11.2015; STJ, AgRg no AREsp nº 2.664.352/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 08.10.2024; STJ, AgRg no HC nº 718.028/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 21.02.2022; TJPA, Ap. Crim. nº 0805862-78.2021.8.14.0401, Rel. Des. Rômulo Nunes, j. 05.08.2024; TJPA, Ap. Crim. nº 0805040-84.2024.8.14.0401, Rel. Des. Vânia Bitar, j. 14.04.2025; TJSC, Ap. Crim. nº 0000953-89.2014.8.24.0046, Rel. Des. Moacyr de Moraes Lima Filho, j. 20.06.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 23 dias do mês de setembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por GABRIEL FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR, por intermédio da Defensoria Pública, contra a sentença do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que o condenou às penas de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 832 (oitocentos e trinta e dois) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Em suas razões recursais (ID 16162475), a defesa sustenta, preliminarmente: a) a nulidade das provas por violação de domicílio; b) a nulidade por violação ao direito de não se autoincriminar. No mérito, postula: c) a absolvição por insuficiência de provas ou a desclassificação para o tipo do art. 28 da Lei de Drogas; e, subsidiariamente, d) o redimensionamento da pena-base.

As contrarrazões ministeriais pugnaram pelo desprovimento do apelo. A Procuradoria de Justiça manifestou-se no mesmo sentido.

É o relatório. À revisão.

VOTO

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação é adequada e tempestiva. Preenchidos os pressupostos, conheço do recurso.

2. DAS PRELIMINARES

2.1. Da Nulidade da Prova por Violação de Domicílio

A defesa alega que a prova é ilícita, pois os policiais ingressaram na residência sem mandado judicial e sem fundadas razões. A preliminar não prospera.

A Constituição Federal, em seu art. 5º, XI, protege a casa como asilo inviolável, mas estabelece exceções, dentre as quais o flagrante delito. A jurisprudência dos Tribunais Superiores, notadamente no julgamento do RE 603.616/RO (Tema 280), consolidou que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial só é lícito quando amparado em
fundadas razões
, devidamente justificadas
a posteriori
, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito.

No caso concreto, a ação policial não se iniciou por uma suspeita vaga de tráfico. Os agentes foram acionados para uma finalidade legítima: averiguar uma denúncia de
violência doméstica
. Ao chegarem ao local, depararam-se com uma nova e concreta situação fática: a companheira do apelante, embora negando a agressão, informou aos policiais que ele era
foragido do sistema penal
e que
havia drogas na residência
.

Essas informações, obtidas em tempo real e de fonte direta, constituíram as "fundadas razões" exigidas pela jurisprudência. A notícia da existência de drogas no interior do imóvel, somada ao fato de o agente ser um foragido da justiça, configurou o estado de flagrância do crime de tráfico de drogas (na modalidade "ter em depósito"), delito de natureza permanente cuja consumação se protrai no tempo. A entrada, portanto, foi legal.

Trata-se de hipótese clássica de
encontro fortuito de provas (serendipidade)
, em que a autoridade, durante uma diligência legal para apurar um crime, descobre fortuitamente a prática de outro. A jurisprudência do STJ é pacífica em validar tais provas:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. CRIMES DE RECEPTAÇÃO E TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO EM DOMICÍLIO. SERENDIPIDADE. FLAGRANTE DELITO E ATITUDE SUSPEITA. CONDENAÇÃO. PROVAS VÁLIDAS E SUFICIENTES. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I. O ingresso no domicílio foi considerado legítimo, pois houve autorização do recorrente, a princípio, para recuperar aparelho celular objeto de receptação, e a descoberta de outras provas ocorreu de forma fortuita, caracterizando o fenômeno da serendipidade. II. Caracterizou-se, ainda, o flagrante do delito de tráfico de entorpecentes, pois os agentes perceberam, de fora do anexo do estabelecimento, elemento caracterizador da atividade ilícita, além da atitude suspeita do recorrente, que se recusou a acompanhar os policiais para o reconhecimento da vítima, retratando a justa causa para o ingresso. III. A
jurisprudência reconhece a validade de provas obtidas fortuitamente durante a investigação de outro delito, desde que não haja desvio de finalidade.
IV. Agravo desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.664.352/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/10/2024, DJe de 10/10/2024.).

Assim, sendo lícita a motivação inicial e tendo surgido no local fundadas razões para o flagrante de tráfico,
rejeito esta parte da preliminar.

2.2. Da Nulidade por Violação ao Direito à Não Autoincriminação

A defesa argumenta que a prova é nula porque o réu foi coagido a indicar a localização da droga, sem ser advertido sobre seu direito de não produzir prova contra si mesmo (
nemo tenetur se detegere
).

Ainda que se admita, apenas para argumentar, que a "confissão" informal do apelante tenha sido obtida sem a devida advertência de seus direitos, a prova material (a droga apreendida) não se torna ilícita. Isso ocorre em razão da
teoria da descoberta inevitável
(
inevitable discovery doctrine
), uma exceção à doutrina dos frutos da árvore envenenada (art. 157, § 1º, do CPP).

Essa teoria estabelece que a prova, embora derivada de uma ilicitude, será considerada válida se ficar demonstrado que ela seria descoberta de qualquer maneira por meios legais e independentes.

No caso, uma vez que o ingresso dos policiais no domicílio foi lícito (conforme item 2.1), a consequência natural e obrigatória da diligência seria a realização de uma busca em todo o imóvel para localizar o foragido e as drogas mencionadas. As drogas, que estavam dentro de uma mala no quarto, seriam inevitavelmente encontradas durante essa busca regular, independentemente de qualquer informação fornecida pelo apelante. A descoberta era apenas uma questão de tempo.

Dessa forma, como a descoberta do entorpecente era inevitável por meios legais, não há que se falar em nulidade da apreensão.
Rejeito a preliminar em sua totalidade.

3. DO MÉRITO

3.1. Da Absolvição e da Desclassificação para Uso

A materialidade e a autoria do delito estão inequivocamente comprovadas. A primeira, pelo Laudo Toxicológico Definitivo (ID 16162396), que atestou a natureza ilícita de 157,039g de maconha e 22 porções de cocaína. A segunda, pelos depoimentos firmes e coesos dos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório, que detalharam a apreensão das drogas e de uma balança de precisão.

A jurisprudência pátria é pacífica em conferir validade ao testemunho policial, mormente quando em harmonia com os demais elementos dos autos, como no presente caso:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. (...)
Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.
(STJ - AgRg no HC: 718028 PA 2022/0010327-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022) – destaquei.

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. (...) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. LAUDO PERICIAL. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (...). 3.
A prova testemunhal colhida em juízo, juntamente com as demais provas materiais, sustenta a autoria do crime de tráfico de drogas, afastando a alegação de insuficiência de provas. (...) . 5. Recurso de apelação conhecido e improvido
. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08058627820218140401, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 05/08/2024, 2ª Turma de Direito Penal) – destaquei.

Registre-se que os depoimentos dos agentes foram colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sem qualquer indício de má-fé ou contradição, motivo pelo qual se conferiu a eles plena credibilidade.

A materialidade do crime está comprovada pelo Laudo Toxicológico (ID 16162396, fls. 48/49).

Conforme o laudo pericial, foram apreendidos 157,039g de maconha e 22 porções de cocaína (substância de elevada lesividade), o que corrobora a conclusão quanto à destinação comercial das substâncias.

O pleito de desclassificação para uso é igualmente inviável. O art. 28, § 2º, da Lei de Drogas estabelece que, para determinar se a droga se destinava a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância, ao local e às condições da ação.

No caso, a apreensão de
duas variedades de drogas (maconha e cocaína)
, a quantidade expressiva de maconha (
157,039g
), a forma de acondicionamento da cocaína (
22 porções individuais
) e, principalmente, a presença de uma
balança de precisão
, são elementos que indicam a finalidade de mercancia.

Ademais, a condição de usuário, por si só, não exclui a possibilidade de o agente também praticar o tráfico, muitas vezes para sustentar o próprio vício.

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006). (...) DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO AFASTA A TRAFICÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. - "
A circunstância de o acusado ser dependente de drogas, por si só, não exclui sua responsabilidade pela conduta típica deflagrada, porquanto nada impede que o usuário ou viciado seja também traficante, como forma de sustentar o próprio vício
" (TJSC, Apelação Criminal n. 0000953-89.2014.8.24.0046, rel. Des. Moacyr de Moraes Lima Filho, j. 20-6-2017). (TJ-SC - APR: 50092186920208240018, Relator: LUIZ NERI OLIVEIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 01/10/2020, 5ª Câmara Criminal) – destaquei.

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO ART. 33 DA LEI 11.343/06 - (...) DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI 11 .343/06 – INVIABILIDADE – EVIDENCIAS SEGURAS DA MERCANCIA. ADEMAIS NADA IMPEDE QUE USUÁRIO EXERÇA O COMERCIO PARA FINANCIAR O VÍCIO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...)
a circunstância de o acusado ser dependente de drogas, por si só, não exclui sua responsabilidade pela conduta típica deflagrada, porquanto nada impede que o usuário ou viciado seja também traficante, como forma de sustentar o próprio vício; III - Recurso conhecido e improvido.
(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08050408420248140401, Relatora: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data de Julgamento: 14/04/2025, 2ª Turma de Direito Penal)- destaquei.

3.2. Da Dosimetria da Pena

A defesa requer a redução da pena-base, fixada em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses, alegando que o aumento foi desproporcional. O pleito não merece acolhimento.
A exasperação da pena-base em 01 (um) ano e 08 (oito) meses, partindo da pena mínima de 05 anos, mostra-se adequada e proporcional.

O art. 42 da Lei nº 11.343/2006 estabelece que "
o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto".

O magistrado, em estrita observância ao art. 42 da Lei nº 11.343/2006, valorou negativamente, com preponderância, a natureza e a quantidade da droga. A presença de cocaína/crack, substância de altíssimo poder viciante, somada à quantidade total apreendida e aos petrechos de tráfico (balança), justifica plenamente a fixação da pena-base em patamar superior ao mínimo legal, não havendo que se falar em violação à proporcionalidade.

Portanto, não há reparos a serem feitos na dosimetria.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em harmonia com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento
, mantendo irretocável a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador SÉRGIO
AUGUSTO ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 24/09/2025